Tribunal: TJDFT
Processo: 0756162-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL 654/1994.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer para compelir o DF incorporar a GAA nos proventos de aposentadoria períodos entre 1986 e 1987, bem como condenação em obrigação de pagar quantia certa relativo a parcelas vencidas. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Gratificação de Alfabetização – GAA. Incorporação em proventos de aposentadoria. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, tem direito à percepção da GAA – Gratificação de Alfabetização. O art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” PUIL 0701020-81.2020.8.07.9000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento 9/10/2020. Da norma de regência, bem como do entendimento firmado na Turma de Uniformização extraem-se o seguinte: a) tem direito à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria o professor que efetivamente desempenhou atividade em regência de classe de natureza de alfabetização de crianças, jovens e adultos; b) a incorporação da verba nos proventos se dá na razão de 1/25 avos por ano de exercício, não se admitindo período parcial; c) a possibilidade de incorporação da gratificação se dá somente a partir do exercício de 1995, marco fixado na IUJ, em virtude de que a Lei 654/1994 foi editada em 21 de janeiro de 1994.
3 – Incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria. O período de incorporação pretendido abrange de 22/05/1986 a 09/06/1986 e 10/06/1986 a 31/08/1987 (ID 16526079 – PAG 18), anteriores ao marco definido pela uniformização de jurisprudência, conforme a Lei 654/1994, de modo que não cabe a incorporação da verba na aposentadoria. Por conseguinte, também não cabe o pagamento das alegadas parcelas vencidas. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E